Tribunal: TJMT
Processo: 0005116-08.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005116-08.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA (APELADO), IRINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 805.731.421-49 (ADVOGADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA OJEDA - CPF: 714.701.741-20 (VÍTIMA), JEFERSON FRAGA DA SILVA (ASSISTENTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), IRACI BORGES - CPF: 006.167.961-53 (ASSISTENTE), DEOLINDO ANTONIO FERRARI - CPF: 586.197.398-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO GARCIA BONJORNO - CPF: 305.425.379-15 (ASSISTENTE), EDSON DE LAIA BOANERGES - CPF: 006.899.191-66 (ASSISTENTE), WELLINGTON SANTANA DA SILVA - CPF: 704.188.881-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA - CPF: 018.301.941-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES IMPUTADOS - CIÊNCIA SOBE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUTORIA DA RECEPTAÇÃO NÃO COMPROVADA - ARESTOS DO TJMG E TJMT - USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DOS DADOS FALSOS - RESPONSABILIDADE NÃO APURADA - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
- JULGADO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.”
(TJMT, AP nº 0045099-88.2017.8.11.0042)

“[...] não há nenhuma prova, mesmo indiciária, capaz de apontar que foi o recorrido quem falsificou o documento; bem ao contrário, a prova oral aponta no sentido de que ele recebeu o documento já com a falsificação. Por outro lado, conforme perícia realizada no documento, a cédula era original, sendo ideologicamente falsas apenas as informações contidas naquele documento (ID 183976901). Isto é, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo era materialmente verdadeiro, entretanto, os dados inseridos naquele documento não correspondiam aos dados verdadeiros da motocicleta. A falsificação não era, pois, de fácil percepção [...] embora o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo falsificado tenha sido apreendido com o apelado, não ficou provado que foi ele quem inseriu aqueles dados naquele documento ou que usou o documento sabendo que ele era ideologicamente falso.”
(13ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 014951-001/2023)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005116-08.2017.8.11.0002 - COMARCA
DE CUIABÁ VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 0005116-08.2017.8.11.0002), que absolveu WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade ideológica e uso de documento falso - art. 180, “
caput
”, art. 311 e art. 299 c/c art. 304, todos do CP - (ID 183976957).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por receptação, uso de documento falso e falsidade ideológica, em concurso material (ID 183976961).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 183976974).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento para condenar o apelado por receptação, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação pelos crimes de Receptação, Falsidade Ideológica e Uso de Documento Falso. Parcial procedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas somente em relação ao delito de receptação. Pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 203214150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1° fato:

Consta dos autos que, no dia 15.08.2016, por volta das 16h0Omin, na rua Cáceres no bairro Nova Várzea Grande, nesta urbe, o denunciado WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA conduziu uma motocicleta HONDA XRE 300, cor original amarela, placa original "NJP-0263", ano de fabricação 2009, modelo 2010, sabendo tratava-se de produto de roubo praticado em desfavor da vitima Alan Benedito de Oliveira Ojeda, conforme B.O de fls. 50/IP.

2° fato:

Consta ainda que, em data e horário incerto, o denunciado WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA, adulterou sinal identificador de veículo, consistente na troca da placa original (NJP-0263) por outra de numeração diversa (NUE-4444), bem como, na adulteração de sequenciais identificadores do chassi e motor, conforme Laudo Pericial de fls. 37/38

3° fato:

Exsurge ainda que, na ocasião da prisão em flagrante pela prática dos crimes anteriormente descritos, o denunciado WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA fez uso de documento falso, qual seja, uma CRLV n° 9428298048.

[...] Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA, como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal (1° fato), 311, caput, do Código Penal (2° fato), artigo 304 c.c 299, todos do Código Penal (3° fato) em CONCURSO MATERIAL, requerendo seja em face dele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas e informantes a seguir arroladas.”
(Mauro Poderoso de Souza, promotor de Justiça - ID 183976899)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] 1. RECEPTAÇÃO (art. 180, “caput”, do CP).

[...] Como se sabe, para a configuração do crime de receptação dolosa, exige o tipo penal que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou mesmo que influencie para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

[...] A autoria do crime de receptação imputada ao acusado, todavia, não restou demonstrada de forma estreme de dúvida.

Nesse sentido, observo que o acusado, ouvido tanto na polícia como em juízo, relatou que desconhecia a origem ilícita da motocicleta [...].

[...] a negativa firme do acusado e sua versão coerente, aliada as declarações da testemunha Iraci, inviabiliza a edição de um juízo condenatório.

2. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 311, “caput”, do CP).

[...] Na verdade, apesar de ter sido devidamente comprovada a materialidade do crime de substituição das placas, a autoria imputada ao réu não foi confirmada pela prova produzida pela acusação no decorrer da instrução criminal.

Neste sentido, observo que o acusado negou a adulteração, de forma que mesmo tendo sido detectada a irregularidade, não se chegou à identificação do autor da adulteração, impondo a sua absolvição por insuficiência de provas [...].

3. USO DE DOCUMENTO FALSO (art. 299 c/c o art. 304, ambos do CP)

[...] embora o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo tenha sido apreendido com o acusado, não ficou provado que ele tinha conhecimento acerca da falsidade do documento que portava.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, a cédula do CRLV foi extraviada ainda em branco da Agência Municipal de Curvelândia/MT, era original e somente as informações inseridas eram ideologicamente falsas, conforme Laudo Pericial (id. 57766065 – fl. 21/23) e Laudo Pericial (id. 57766067 – fl. 35/51), sendo, desta forma, capaz de iludir pessoa leiga.

Assim, não se pode presumir que o acusado tivesse conhecimento da falsidade, que provavelmente foi realizada antes da compra da motocicleta.

[...] Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com suporte no art. 386, inciso VII, do CPP, ABSOLVO o réu WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA da acusação de ter praticado os crimes previstos no art. 180, “caput”, art. 311 e art. 299 c/c o art. 304, todos do Código Penal.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 183976957)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 183976899 - fls. 36),

Laudo Pericial (ID 183976900 – fls. 78) e Auto de Avaliação Indireta (ID 183976900 - fls. 126), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jefferson Fraga da Silva, policial militar (ID 183976899 - fls. 20/22), Fabio Gomes de Oliveira, policial militar (ID 183976899 - fls. 26/28), Edilson Tapajos de Lima, investigador de polícia (ID 183976899 - fls. 30), Alan Benedito de Oliveira Ojeda, testemunha (ID 183976899 - fls. 32), e WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA, apelado (ID 183976899 - fls. 40/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha Fabio Gomes de Oliveira, do vendedor da motocicleta Iraci Borges (ID 183976925), da vítima do roubo Alan Benedito de Oliveira Ojeda (ID 183976926), testemunha Wellington Santana da Silva (ID 183976927) e do interrogado apelado (ID 183976942).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 3.8.2015, a motocicleta Honda XRE 300, cor preta, ano 2009, modelo 2010, placa NUE-4444, de propriedade de Alan Benedito de Oliveira Ojeda foi roubada em via pública da Comarca de Cuiabá (fls. 53);

- em 2016 [data não especificada], Iraci Borges, à época com 70 (setenta anos) de idade, adquiriu a motocicleta de terceira pessoa não identificada pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com a intenção de presentear seu neto. Na oportunidade, o suposto proprietário [não identificado] afirmou que a motocicleta estava em “processo de transferência”. Nesse período, Iraci Borges teria sido alertado por seu filho [não identificado] que tinha
“alguma coisa errada com a moto”
, sendo que um “perito” constatou que
“teria alguma coisa errada nela e que não estava certo o valor da motocicleta”
. Nesse intervalo, o apelado WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA, o qual possui uma distribuidora de água e gás, visualizou a motocicleta estacionada na residência de Iraci Borges e manifestou interesse em adquiri-la, oportunidade na qual lhe

entregou o

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e pegou a documentação do veículo;

- no
dia 15.8.2016, por volta das 16h00min, na rua Cáceres, no bairro Nova Várzea Grande, o apelado WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA foi preso em flagrante conduzindo a motocicleta HONDA XRE 300, cor original amarela, placa original "NJP-0263", ano de fabricação 2009, modelo 2010, oportunidade na qual agentes policiais constataram que a documentação do veículo estava adulterada;

- o policial militar

Fábio Gomes de Oliveira, na fase judicial, asseverou que
“o condutor da motocicleta foi identificado como WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA; QUE Willian apresentou um CRV do veículo, porém tal documento apresentava sinais de adulteração; verificaram que tanto o número do chassi quanto o do motor, apresentavam sinais de adulteração”
;

-
Iraci Borges [responsável por vender a moto ao apelado] declarou, em Juízo, que
“o acusado Willian viu a moto em sua casa e que por trabalhar com entrega de água, manifestou interesse em comprá-la”
;
“não relatou para Willian sobre a desconfiança do seu filho de que tinha algo errado com a moto”; “não tinha nada a ver com isso”;

- o apelado [Willian Alexandre Bueno de Arruda] afirmou que, em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN, os documentos da motocicleta estavam “em dia”;
“pagaria pela moto o valor de R$4.500,00 ou 4.800,00, diretamente ao Iraci no prazo de uma semana, bem como verificou que precisaria mexer no motor da moto e que gastaria mais R$ 3.000,00 reais com o referido conserto”; “o seu motor estava fumando”
; estava com a motocicleta há aproximadamente 5 (cinco) dias.

Dito isso, vejamos.

A negociação entabulada entre o apelado [Willian Alexandre Bueno de Arruda] e Iraci Borges não foi formalizada em contrato de compra e venda escrito e/ou recibo de pagamento. A motocicleta foi vendida ao apelado após Iraci Borges desconfiar que sua origem era ilícita e, de forma intencional, omitir essa informação para “
passar o veículo para frente”
, conforme resultou esclarecido na instrução processual, a partir das suas respostas às indagações do juiz da causa
[1]
.

Frise-se que o Certificado de Registro de Veículo era original, sendo ideologicamente falsas as informações contidas no documento, consoante Laudo Pericial nº 2.9.2017.26300-01.

Como ponderado pela i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, o apelado [Willian Alexandre Bueno de Arruda] não “
tinha condições de concluir, prontamente, que o documento era falso”
.

Noutro giro, a motocicleta estava avaliada em R$8.749,00 (oito mil e setecentos e quarenta e nove reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 183976900 - fls. 126), e foi negociada pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) porque seria necessário “
gastar cerca de três mil reais
” para consertar o motor.

Essa circunstância afasta o preço abaixo do mercado.

Nesse contexto, mostra-se razoável a tese de que o apelado não tinha
“conhecimento da origem ilícita do bem, ou que as circunstâncias do evento permitissem a ele visualizar tal ilegalidade”
(TJMG, AP nº 1.0000.24.042340-0/001 - Relator: Des. Sálvio Chaves - 10.4.2024).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.”
(AP nº 0045099-88.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 25.6.2021)

Logo, deve ser preservada absolvição por não existir provas suficientes para condenação (CPP, art. 386, VII).

No tocante ao uso de documento falso e falsidade ideológica, adota-se o entendimento da i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in verbis
”:

“[...] no que se refere à autoria dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, não se pode dizer, com a segurança necessária para a condenação, que WILLIAN foi quem promoveu a falsificação ou mesmo se ele tinha conhecimento de que o documento da motocicleta continha informações inverídicas e, ainda assim, usou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo visando ludibriar os policiais que o abordaram.

Com efeito, não há nenhuma prova, mesmo indiciária, capaz de apontar que foi o recorrido quem falsificou o documento; bem ao contrário, a prova oral aponta no sentido de que ele recebeu o documento já com a falsificação. Por outro lado, conforme perícia realizada no documento, a cédula era original, sendo ideologicamente falsas apenas as informações contidas naquele documento (ID 183976901). Isto é, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo era materialmente verdadeiro, entretanto, os dados inseridos naquele documento não correspondiam aos dados verdadeiros da motocicleta. A falsificação não era, pois, de fácil percepção [...].

Assim, embora o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo falsificado tenha sido apreendido com o apelado, não ficou provado que foi ele quem inseriu aqueles dados naquele documento ou que usou o documento sabendo que ele era ideologicamente falso.”
(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 203214150)

Assim sendo, a condenação por uso de documento falso e falsidade ideológica mostra-se injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

(Juiz) – O senhor sabia que o negócio estava errado e empurrou para frente então? (Iraci) – Não para o meu lado né; (Juiz) – O senhor viu que a moto estava com problema né porque estava com preço inferior, aí o senhor queria receber o seu dinheiro e o senhor passou para frente quieto, não falou para o Willian nada? (Iraci) – Eu nem teria comprado, Deus me livre; (Juiz) – O senhor não mencionou para o Willian que estava com problema não? (Iraci) – Não..”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024